Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719612-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO 76 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LIMA DE BRITO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, na Ação de Nunciação de Obra Nova no 0701664-87.2023.8.07.0021, movida pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO 76. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159236799 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, objetivando que fosse determinado ao condomínio réu a suspensão do processo de escolha e contratação de empresas para alteração da estrutura original do fornecimento de gás nos apartamentos. Nas suas razões recursais, o agravante relata que é proprietário de uma unidade habitacional no condomínio agravado, que fora entregue com fornecimento de gás coletivo, cujo valor era rateado por todos os apartamentos. Todavia, aduz que, em 03 de maio de 2023, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária na qual 45 (quarenta e cinco) condôminos votaram a favor de uma alteração da estrutura original do fornecimento e rateio de gás, dentre 98 (noventa e oito) pessoas que estavam presentes, de um universo de 192 condôminos. O recorrente obtempera que, por determinação dos artigos 47, inciso I, e 50, inciso I, da Convenção do Condomínio, bem como dos artigos 1.333 e 1.334, V, do Código Civil, qualquer alteração na estrutura original das áreas comuns do condomínio exige quórum qualificado de 2/3, patamar que não foi atingido na votação. No que se refere ao requisito do perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência, o recorrente afirma que qualquer alteração da estrutura de gás, que já foi entregue após vistoria pelo Corpo de Bombeiros, além de colocar em risco a própria segurança dos moradores, retira a garantia legal atribuída pela legislação à construtora e altera a estrutura original do condomínio, o que pode resultar em danos irreversíveis aos proprietários. Com base nessas considerações, pleiteou a concessão da tutela de urgência para determinar ao síndico do CONDOMÍNIO 76 do Itapoã Parque, Tiago Borges Salazar, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e responsabilização pessoal. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 46927121 e 46927122. Esta Relatoria, consoante o teor da r. decisão de ID 47173512, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao condomínio agravado, por meio de seu representante legal, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos. Intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões (ID 49395416). A partir da análise do processo de origem, esta Relatoria verificou que o agravante se manifestou na petição de ID 166218334, em 23/07/2023, pleiteando a suspensão do processo de referência por 15 (quinze) dias, em virtude da existência de tratativas entre as partes litigantes para firmarem acordo a fim de resolver o processo de forma consensual. Diante dessa informação nova, foi determinada a intimação do recorrente para que se manifestasse a respeito de eventual celebração de acordo entre as partes e da perda superveniente do interesse recursal (ID 49615526). O recorrente apresentou manifestação no ID 50004471, pela qual aduziu que as tentativas realizadas para se obter uma composição amigável com a gestão do condomínio foram infrutíferas, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário ainda se fazia necessária e persistia o interesse recursal. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento na 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 05/09 a 13/09), conforme certidão de ID 50163521, o agravante peticionou nos autos comunicando que as partes firmaram um acordo extrajudicial para pôr fim a todas as demandas judiciais envolvendo-as, pendente de homologação pelo juízo de primeiro grau (ID 50286374). Observa-se que houve a prolação de sentença no dia 05/09/2023 (ID 171070891 do processo de referência), pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova no 0701664-87.2023.8.07.0021. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos dos autos originários, observa-se que, no dia 05/09/2023, o d. Juízo de primeira instância proferiu sentença (ID 171070891), homologando o acordo firmado entre as partes e resolvendo o processo, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Sem custas finais, em privilégio à solução consensual e com honorários advocatícios já incluídos no acordo. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Proceda a Secretaria da Turma à retirada do processo da pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 05/09 a 13/09). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 18:10:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora